Tribunal: TJBA
Processo: 8055009-19.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8055009-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LEANDRO PEREIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WESLEY MACHADO AGUIAR

IMPETRADO: 1ª VARA CRIME DA COMARCA DE VALENÇA BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CÓDIGO PENAL).

ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA.
INALBERGAMENTO.
Presença de INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
QUANTIDADE E NATUREZA DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. APREENSÃO DE EMBALAGENS E DOCUMENTO FALSO. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO POR SUSPEITA DE PRÁTICA DE PORNOGRAFIA INFANTIL.
TENDÊNCIA À REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA DIVERSOS REGISTROS DE INFRAÇÕES PENAIS.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

tESE DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR DA AÇÃO PENAL.
AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL NA CONDUÇÃO DO FEITO.
Instrução processual já encerrada.
Inteligência da Súmula 52 do STJ.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO NÃO CARACTERIZADA. C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
WESLEY MACHADO AGUIAR
, Advogado,
em favor de
LEANDRO PEREIRA SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz da
1ª
Vara Criminal d
e Valença
/BA, Dr.
Diogo Souza Costa
.

2.
Relata que o Paciente se encontra preso preventivamente
desde em 19/03/2025
pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06
(Tráfico de Drogas)

e
no
art. 297 do Código Penal (Falsificação de Documento Público).

3.
Perlustrados os autos, observa-se que o Paciente foi preso em flagrante no dia 17/03/2025, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº
8005507-45.2023.8.05.0271, em decorrência de investigação pela suposta prática de pornografia infantil.

4.
De acordo com as informações judiciais,
“no momento do cumprimento da ordem judicial, foi o paciente flagrantemente surpreendido na posse de entorpecentes, notadamente da substância sintética identificada como MDMA (3,4-metilenodioximetanfetamina), o que ensejou sua condução à delegacia e posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 8001499-54.2025.8.05.0271.”
(id 91057032)

5.Na mesma ocasião, de acordo com a denúncia, também foi apreendida uma CNH falsa, em nome de terceiro, cujo CPF não correspondia à foto sobreposta no documento.

6.
De imediato, é importante frisar, de acordo com a denúncia
(id 90518982)
,
“r
ealizada a busca no local e os policiais constataram que LEANDRO guardava 95 comprimidos de ecstasy (40,21g), uma CNH falsa, em nome de JULIO CESAR SANTOS FERREIRA (ID 496765248 - pág. 30), visto que em consulta ao sistema o CPF descrito não correspondia à foto sobreposta no documento, além de R$312,65, 128 embalagens plásticas vazias e diversos celulares e notebooks
.”

7.
Tais substâncias,
a priori
, foram confirmadas em laudo pericial constante no id 91057030 (fls.97), devendo-se sublinhar que, quando ouvido na delegacia, o próprio Paciente admitiu a propriedade do material ilícito apreendido.

8.
In casu
, n
ão se pode desconsiderar a diversidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, juntamente com o quantitativo de embalagens comumente utilizadas para comericalização de entorpecentes, evidenciando a gravidade da conduta em espeque.

9.
Não obstante, como bem sublinhado na decisão objurgada, o Paciente possui registros desabonadores da sua vida pregressa, não se tratando, portanto, de episódio isolado em sua vida.

10.
Com efeito, de acordo com os informes judiciais, “
consta certidão em ID 498355824 que revela a existência de diversos registros de infrações penais em desfavor do paciente”
, o que se constitui em evidência robusta da
sua tendência à contumácia delitiva.

11.
C
onsoante entendimento já consagrado pelo Supremo Tribunal Federal,
a aferição do
excesso de prazo
requer uma análise criteriosa do caso concreto e suas especificidades, o que não se
exaure na apreciação meramente
matemática do decurso do tempo
.

12
.De acordo com os informes judiciais (id 91057032), a denúncia foi recebida em 05/05/2025, o
P
aciente apresentou resposta à acusação, sendo
revisada e mantida a prisão preventiva por decisão datada de 01/07/2025.

13.
Sobreleve-se, ainda, que a instrução processual foi concluída em intervalo inferior a 04 (quatro) meses, de modo que, atualmente, o feito aguarda tão somente a apresentação de alegações finais pela defesa,
contexto que atrai a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

14.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 91134189, subscrito pela Dra.
Maria Augusta Almeida Cidreira Reis
, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

15. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8055009-19.2025.8.05.0000
, impetrado por
WESLEY MACHADO AGUIAR
, Advogado,
em favor de
LEANDRO PEREIRA SANTOS,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da
1ª
Vara Criminal d
e Valença
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10